Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: AMANDA PEREIRA CAETANO EXECUTADO: SALOMAO MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se pedido de cumprimento de sentença requerido por AMANDA PEREIRA CAETANO em desfavor de SALOMÃO MENDES DA SILVA (ID 48519216). O devedor devidamente intimado não procedeu o pagamento e nem ofereceu embargos (ID 49989862). As diligências para bloqueio judicial de ativos financeiros restaram infrutíferas (ID 58307134). O credor foi intimado pelo DJe (ID 58434554) e a intimação pessoal, em face de mudança de endereço (ID 59437578), foi considerada efetivada nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. É o relatório. Decido. Os autos encontram-se paralisados desde 24/05/2024, não obstante a intimação pelo DJe e pessoal, sem qualquer iniciativa da parte credora. A situação está a indicar o abandono da causa nos termos preconizados pelo art. 485, III, do CPC. Com efeito, o abandono da causa é indício veemente de falta de interesse no prosseguimento do feito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 485, III e IV e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente pedido de cumprimento de sentença, por abandono da causa e perda superveniente de interesse da parte credora, sem prejuízo ao crédito da exequente. Intimem-se. Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do presente feito, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora